Tribunal: TJMT
Processo: 1046773-14.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046773-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (APELANTE), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. VENDA DE SOJA EM REGIME DE DIFERIMENTO. DESTINATÁRIO INIDÔNEO. REMESSA DIRETA À EMPRESA DIVERSA, LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO. INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO. RESPONSABILIDADE DO REMETENTE. CONTRIBUINTE DIRETO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DESCONSIDERAÇÃO DE OPERAÇÃO COM SIMULAÇÃO DE FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. NULIDADE AFASTADA. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO. APELAÇÃO DO CONTRIBUINTE PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por produtor rural, a fim de desconstituir crédito tributário relativo ao ICMS, lançado por meio do auto de infração, fundado em suposta simulação de operações de remessa de soja sob regime de diferimento.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se às seguintes questões:
(i) verificar se a remessa de produtos agropecuários sob regime de diferimento do ICMS pode ser descaracterizada diante da constatação de inidoneidade do destinatário formal;
(ii) aferir se o remetente das mercadorias pode ser considerado sujeito passivo direto da obrigação tributária;
(iii) analisar a regularidade do procedimento administrativo fiscal instaurado pela autoridade tributária estadual.

III. Razões de decidir

3.

Conforme o art. 580, II e III, do RICMS/MT, o diferimento do ICMS é interrompido quando o destinatário da operação não estiver regularmente inscrito no cadastro estadual ou houver evento que impeça o lançamento do imposto nos momentos previstos.

4.

No caso, restou comprovado que a empresa formalmente indicada como destinatária apresentava irregularidades cadastrais e ausência de estrutura mínima para suportar o volume das operações, configurando-se como destinatária inidônea.

5.

As operações foram classificadas como simulações, destinadas a mascarar o real fato gerador do imposto, com remessa direta à empresa diversa, localizada em outro Estado, afastando-se, por consequência, o regime de diferimento.

6.

O apelado figura como contribuinte direto do imposto, na qualidade de remetente da mercadoria, sendo legítima a autuação com base no art. 121, I, do CTN.

7.

O procedimento administrativo fiscal seguiu as etapas legais previstas, com emissão de Ordem de Serviço, Termo de Início de Ação Fiscal, lavratura do Auto de Infração e garantia de contraditório e ampla defesa.

8.

Inexistem vícios formais ou materiais capazes de macular a constituição do crédito tributário, sendo incabível a anulação do auto de infração.

9.

Diante do provimento do recurso da Fazenda Pública, resta prejudicada a análise da apelação do contribuinte, que visava à majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a exigência de ICMS do remetente da mercadoria nas operações com produtos agropecuários, sob regime de diferimento, quando caracterizada a inidoneidade do destinatário formal e demonstrada a simulação da operação, com remessa direta a terceiro, hipótese em que o remetente assume a condição de sujeito passivo direto da obrigação tributária.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 121, I; 124, I; 134; 135; 116, parágrafo único; RICMS/MT, art. 580, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív 1000749-80.2022.8.11.0034, rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.8.2024, DJe 22.8.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1046773-14.2022.8.11.0041, proposta por
Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho
. A sentença julgou procedente o pedido da exordial, declarou nulo o Auto de Infração nº 142750000832020113, com a consequente anulação do débito fiscal, bem como julgou extinto com resolução do mérito, nos termos de art. 487, I do CPC.

1.

Apelação do Estado de Mato Grosso

O apelante defende a legalidade da constituição do crédito tributário, conforme exposto na Informação Fiscal nº 018/2023/SUFIS/SARP/SEFAZ. Afirma que a autuação resultou de procedimento fiscal regular, com observância ao contraditório e à ampla defesa, instruído por relatório de auditoria fiscal minucioso, e que a responsabilidade do recorrido foi devidamente apurada no processo administrativo correspondente.

Ressalta que a fiscalização identificou reiteradas práticas irregulares entre as empresas envolvidas, e que a cobrança se deu em consonância com as normas legais aplicáveis.

Aduz que a desconsideração dos atos jurídicos praticados pelo contribuinte foi corretamente efetivada por meio da própria lavratura do Auto de Infração, sendo desnecessária a instauração de procedimento específico para tanto.

Argumenta que houve responsabilização expressa do recorrido, inclusive por ocasião da celebração de acordo de parcelamento.

Sustenta que, diante dos documentos e informações constantes dos autos, a exigência do crédito tributário encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em elementos probatórios consistentes.

Por fim, requer a reforma da sentença para validar o Auto de Infração nº 142750000832020113, com a inversão do ônus da sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a Fazenda não instaurou o procedimento previsto no art. 116, parágrafo único, do CTN para desconsiderar negócios jurídicos, limitando-se a fazê-lo no próprio Auto de Infração. Requer, por isso, o desprovimento do recurso.

2. Apelação de Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho

O apelante aduz que a fixação dos honorários sucumbenciais ocorreu de forma equivocada, tendo em vista que o valor da causa é inferior a 200 salários-mínimos, circunstância que atrai a incidência do art. 85, § 3°, I do CPC, o qual estabelece percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Ao fim, requer o provimento do recurso para majorar os honorários sucumbenciais para percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

O Estado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, bem como a inversão do ônus da sucumbência.

A Procuradoria Geral de Justiça consigna a ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Apelação do Estado de Mato Grosso

A Fazenda Pública insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, defendendo a legalidade da autuação. Sustenta que o débito resulta de procedimento fiscal instaurado contra o contribuinte, na condição de devedor principal, em razão de simulação de operações de venda de produtos com o propósito de frustrar o recolhimento do ICMS incidente sobre a circulação interestadual de cereais.

A ação anulatória foi proposta por
Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho
,
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,
visando à declaração de nulidade do débito correspondente à Notificação/Auto de Infração (NAI) nº 142750000832020113 – Falta de Recolhimento de ICMS – ou, subsidiariamente, à limitação da responsabilidade ao valor do tributo.

Na petição inicial, o autor afirma ser produtor rural dedicado ao cultivo de soja e que realizou 14 vendas desse produto à empresa
Agromeireles Comércio Mercantil Ltda
, totalizando R$ 71.189,59, conforme Notas Fiscais nºs 1840, 1842 e 1845. Defende que, por tratar-se de operação interna com diferimento do ICMS, a obrigação de recolher o imposto foi postergada para o adquirente.

Relata, ainda, que a empresa Agromeireles solicitou o envio dos produtos diretamente a terceiros por ela indicados – Olam Agromercantil Ltda. –, o que ensejou a emissão das Notas Fiscais nºs 1.843, 1.844 e 1.846. Anos depois, o autor foi notificado a apresentar documentos que comprovassem a regularidade dessas operações, ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração nº 142750000832020113, acompanhado de Relatório Fiscal Circunstanciado.

Alega que o art. 116, parágrafo único, do CTN não foi observado, pois prevê a necessidade de instauração de procedimento administrativo específico para a desconsideração de atos jurídicos.

Fundamentação da Sentença Recorrida

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação anulatória, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 142750000832020113. Destacou que:

·

O diferimento do ICMS, previsto na legislação estadual para operações com produtos agropecuários, exige que remetente e destinatário estejam em situação fiscal regular.

·

Não sendo atendidas tais condições, o imposto se torna exigível no momento da operação.

·

Contudo, não é possível imputar ao autor responsabilidade tributária como terceiro, pois ele não se enquadra nas hipóteses previstas nos arts. 134 e 135 do CTN.

·

Não há interesse comum entre vendedor e comprador que justifique responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN.

·

A desconsideração dos atos jurídicos exige a observância de procedimento específico, o que não ocorreu no presente caso.

·

A inexistência de má-fé por parte do autor ficou demonstrada, pois ele emitiu as notas fiscais corretamente, conferiu a regularidade da adquirente no Sintegra e recebeu os valores por meio bancário.

Assim, o juízo concluiu pela nulidade do Auto de Infração e do crédito tributário dele decorrente, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida.

Do Diferimento de ICMS - Operações com Soja

O diferimento do ICMS corresponde ao adiamento do recolhimento do imposto para etapa posterior da cadeia de circulação da mercadoria. Contudo, a legislação prevê hipóteses em que esse regime é interrompido, impondo ao estabelecimento responsável a obrigação de lançar e recolher o tributo.

O art. 580 do RICMS/MT estabelece que o diferimento do ICMS será interrompido nas hipóteses previstas em seu caput, notadamente:

·

Saída da mercadoria para consumidor final;

·

Existência de irregularidades cadastrais do remetente ou destinatário, ou ausência de inscrição;

·

Deslocamento interestadual entre estabelecimentos do mesmo titular;

·

Emissão de nota fiscal com destaque do imposto;

·

Ocorrência de situações que inviabilizem o lançamento futuro do imposto.

Nos termos do § 1º do referido artigo, o ICMS deve ser lançado pelo estabelecimento em que ocorrer o fato gerador que interrompa o diferimento.

A exceção prevista no § 2º permite a manutenção do diferimento nas saídas internas destinadas à industrialização, o que contribui para a preservação da cadeia produtiva e adia a exigência do imposto para a etapa final da comercialização.

No caso de
saída interestadual
, a norma determina expressamente a interrupção do diferimento, tornando
obrigatório o lançamento e recolhimento do ICMS
pelo estabelecimento remetente.

Especificamente em relação à soja, o
art. 7º do Anexo VII do RICMS/MT
estabelece que o lançamento do ICMS incidente sobre as saídas de soja em vagem ou batida, de produção mato-grossense, poderá ser diferido até o momento em que ocorrer:

I – sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

II – sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

III – sua saída com destino a estabelecimento varejista;

IV – a saída do produto resultante de seu beneficiamento ou industrialização.

O
inciso I do art. 7º do Anexo VII
é claro ao dispor que o diferimento do ICMS se encerra no momento da saída da soja para outro Estado. Assim, ao promover a saída interestadual, o contribuinte está
obrigado a lançar e recolher o imposto correspondente
à operação.

Antes dessa etapa, o contribuinte pode realizar sucessivas operações internas com diferimento, desde que respeitadas as condições estabelecidas na legislação. No entanto, a
saída interestadual acarreta a interrupção do diferimento
,
independentemente do destinatário ser contribuinte, não contribuinte ou consumidor final
, ou da titularidade dos estabelecimentos envolvidos.

Dessa forma, o
lançamento e o recolhimento do ICMS
sobre a soja, nas operações interestaduais, são obrigatórios
no momento da saída da mercadoria do território mato-grossense
.

Contextualização Fática

A controvérsia gira em torno da responsabilidade pelo recolhimento do ICMS incidente sobre a comercialização de soja em grãos. O apelado, ao emitir notas fiscais com o Código Fiscal de Operações (CFOP) 6923, declarou tratar-se de remessas realizadas por conta e ordem de terceiros, sob o regime de diferimento do imposto.

O contribuinte apelado foi autuado pela SEFAZ/MT com a lavratura do Auto de Infração nº 142750000832020113, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal nº 5761155/2020. A autuação teve como fundamento a presumida simulação de operações de remessa por conta e ordem de terceiros. A fiscalização identificou a emissão de notas fiscais com CFOP 6923, que, embora classificadas como "remessas por conta e ordem", corresponderiam, segundo o Fisco, a operações efetivas de venda de produtos agropecuários, realizadas sem o devido recolhimento do ICMS.

Segundo o relatório fiscal, as operações declaradas como remessas seriam, na verdade, simulações destinadas a ocultar o fato gerador do tributo. O crédito tributário lançado totalizou R$ 44.739,08, valor que compreende correção monetária, juros de mora e penalidade, com base em três notas fiscais emitidas nos dias 10 e 11 de maio de 2017, tendo como destinatária formal a empresa
Olam Agroindustrial EIRELI
.

As empresas
Olam Agromercantil Ltda.
e
Agromeireles Comércio Mercantil Ltda.
foram incluídas no polo passivo do processo administrativo como devedoras

solidárias. A empresa Agromeireles foi alvo de análise detalhada no relatório fiscal, que demonstrou a incompatibilidade entre sua estrutura e o volume das operações supostamente realizadas, evidenciada pela ausência de capacidade de armazenagem, capital social reduzido e alterações cadastrais atípicas.

A fiscalização concluiu que o apelado efetivamente vendeu as mercadorias a destinatário diverso daquele formalmente indicado nas notas fiscais, mascarando o verdadeiro fato gerador do tributo. Diante disso, foi lavrado o referido Auto de Infração, exigindo o recolhimento do ICMS.

Do Dever de Recolhimento do ICMS – Art. 580 do RICMS/MT

Diferentemente do entendimento da sentença, o art. 580 do Regulamento do ICMS/MT (RICMS/MT) estabelece que o diferimento do imposto é interrompido nas seguintes situações:

“Art. 580 – Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária: (...)

II – a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual;

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados (...).”

No caso concreto, a empresa
Agromeireles Comércio Mercantil Ltda
, formalmente indicada como destinatária da mercadoria, apresentava irregularidades cadastrais e ausência de estrutura física e operacional compatível com as operações declaradas, caracterizando-se como destinatária inidônea.

Conforme descrito no Relatório de Auditoria Fiscal, o apelado teria transferido à referida empresa a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, embora esta não possuísse condições de arcar com tais obrigações.

Dessa forma, nos termos dos incisos II e III do art. 580 do RICMS/MT, o diferimento restou interrompido, recaindo sobre o remetente a obrigação de recolher o imposto
.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRODUTOR RURAL OPTANTE PELO REGIME DO DIFERIMENTO – VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS À EMPRESA DE FACHADA – FISCALIZAÇÃO ORIUNDA DA “OPERAÇÃO CRÉDITO PODRE” – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DEVIDA A INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Interrompe o diferimento do ICMS, “qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados
, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo” (art. 580, III, do RICMS. 2. Não tendo o agente cumprido o ônus que lhe competia, qual seja, demonstrar inequivocamente a regularidade da transação, se mostra devida a interrupção do diferimento do ICMS. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007498020218110034, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/08/2024)

Natureza Direta da Obrigação Tributária

É importante frisar que o apelado, Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho, não figura como terceiro na relação tributária, tampouco como corresponsável ou substituto tributário. Trata-se de contribuinte direto do imposto, na qualidade de remetente da mercadoria, sendo este o sujeito passivo da obrigação tributária principal, nos termos do art. 121, I, do CTN.

Assim, embora o negócio jurídico tenha sido objeto de desconsideração, com fundamento no art. 116, parágrafo único, do CTN, a autuação decorre de falta de recolhimento do tributo, em razão de remessa direta do apelado (vendedor), à empresa Olam Agromercantil Ltda. situada no Município de Cândido Mota/SP, sem o recolhimento de tributo devido nas operações, saída na qual não é possível o diferimento de ICMS visto que a destinatária encontra-se em outro estado.

Regularidade do Procedimento Administrativo Fiscal

A autuação fiscal está lastreada em documentação robusta, relatório técnico detalhado, levantamentos fiscais consistentes e notificação prévia ao contribuinte. O procedimento observou o devido processo legal administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Diferente do consignado pelo apelado, de que não houve instauração de procedimento administrativo, foi emitida de Ordem de Serviço n. 2.451.519-1 em
17/6/2019
, informando o Termo de Início da Ação Fiscal n. 156598 (Processo Administrativo n. 5761155/2020), do qual foi devidamente notificado e, só após a conclusão da ação em
12/2/2020
, foi lavrado o Notificação/Auto de Infração n. 142750000832020113 em
17/2/2020
, na qual foi devidamente oportunizada a impugnação da referida notificação de auto de infração (ID 308160857 - Pág. 2/27).

Conclusão

Constata-se, portanto, a validade da autuação fiscal, com fundamento nos seguintes elementos:

O
diferimento do ICMS foi interrompido
nos termos do art. 580, incisos II e III, do RICMS/MT, tendo em vista que a empresa adquirente era
inidônea
, apresentando irregularidades cadastrais e
incapacidade operacional
para realizar as transações;

Houve, de fato, a
remessa direta da mercadoria
pelo produtor rural à empresa em outra unidade federativa;

O produtor rural apelado, na condição de
remetente da mercadoria
, é
contribuinte direto
do imposto, e não terceiro, substituto ou corresponsável;

A autuação foi realizada com base em
relação tributária direta
, não havendo necessidade de instauração de procedimento específico de
desconsideração de ato jurídico
, conforme alegado com fundamento no art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional;

O procedimento administrativo fiscal observou o
devido processo legal
, com instauração formal,
notificação regular
e garantia do direito de defesa;

Os
elementos probatórios
colhidos – relatórios fiscais, diligências e documentos – corroboram a conclusão da fiscalização de que houve
simulação de operações
, com a finalidade de suprimir o tributo devido.

Diante disso, impõe-se a reforma da sentença, a fim de afastar a declaração de nulidade do auto de infração ora examinado.

2.
Apelação de Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho

Diante do provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, que restabeleceu os efeitos do Auto de Infração nº 142750000832020113 e julgou improcedente o pedido anulatório formulado na inicial, resta prejudicada a análise do apelo interposto por Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho,
que pleiteava
a majoração dos honorários advocatícios fixados em seu favor, em razão da inversão do ônus da sucumbência.

Dispositivo

Ante o exposto:

1 –

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente o pedido da ação anulatória proposta por Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho, restabelecendo-se integralmente os efeitos do Auto de Infração nº 142750000832020113. Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência;

2 –
JULGO PREJUDICADA
a apelação interposta por Grazziani Rodrigo Menezes Carvalho, que visava à majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, em razão do provimento do recurso da Fazenda Pública e da inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025